Tribunal: TJES
Processo: 5008556-31.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008556-31.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARIO NEVES DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5008556-31.2024.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S.A

EMBARGADO:
DARIO NEVES DA ROCHA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA
: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso inominado do consumidor, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição simples de valores descontados indevidamente em decorrência de fraude.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto aos fundamentos para afastar a restituição em dobro e contradição em relação à jurisprudência do STJ sobre danos morais
in re ipsa
em fraudes bancárias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no julgado quanto à restituição em dobro; e (ii) se o acórdão é contraditório ao aplicar dano moral presumido em desacordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão prevalecente determinou expressamente a devolução na forma simples, não havendo que se fundamentar a ausência de "engano justificável" para uma condenação (restituição em dobro) que sequer foi imposta ao embargante.

Ausência de contradição jurisprudencial, visto que o julgado realizou o devido
distinguishing
ao fundamentar o dano moral no fato de os descontos incidirem sobre benefício previdenciário (verba de subsistência), o que justifica a presunção do dano no caso concreto.

Constatação de que o embargante busca a rediscussão do mérito por mero inconformismo, o que caracteriza o expediente como manifestamente protelatório.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.
Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o caráter protelatório da medida.

Tese de Julgamento: 1. A utilização de embargos de declaração para fins de rediscussão de mérito, sem a efetiva demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 2. O desconto indevido de valores decorrentes de fraude bancária diretamente em benefício previdenciário configura dano moral presumido (in re ipsa), tendo em vista a natureza alimentar da verba e o evidente risco à subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S.A
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16804172
), que por
maioria
,
concedeu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargado, reformando a sentença de piso para julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais

Em suas razões (ID.
16836822
),
o embargante sustenta, em suma, a existência de dois vícios no julgado: a) omissão, ao argumento de que o acórdão não teria fundamentado a ausência de engano justificável para afastar a condenação à restituição em dobro, defendendo que agiu de boa-fé; b) contradição, pois a condenação por dano moral presumido (
in re ipsa
) contrariaria recente jurisprudência consolidada do STJ, que exigiria a comprovação do dano em casos de fraude bancária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão e contradição
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
o acórdão embargado foi formado pelo voto divergente, que prevaleceu por maioria. E este voto, de forma expressa e inequívoca, afastou a devolução em dobro, determinando a restituição na forma simples. Nesse sentido, vejamos:

“
Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados, haja vista que a situação aparentemente é de fraude praticada por terceiros.”

Destarte, a decisão final não condenou o banco à restituição em dobro, é logicamente impossível que haja omissão sobre os fundamentos para tal condenação. O embargante se insurge contra uma penalidade que não lhe foi imposta pelo julgado final, direcionando seus argumentos ao voto vencido do Relator, e não ao acórdão que efetivamente se formou.

Por fim, a alegação de contradição com a jurisprudência do STJ também não prospera. O embargante busca aplicar de forma indiscriminada precedentes que não se amoldam à situação fática específica dos autos, sendo necessário realizar a devida distinção.

O acórdão embargado fundamentou a condenação exatamente neste ponto:

"[...] concordo com o entendimento de existência de dano moral no caso e com o valor arbitrado, considerando que os valores são descontados de benefício previdenciário voltado à subsistência da parte autora, sendo o dano moral presumível."

Portanto, não há qualquer contradição. O julgado não negou a jurisprudência do STJ; apenas aplicou o entendimento correto e específico para a situação fática comprovada nos autos, que é distinta dos casos genéricos de fraude citados pelo embargante.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)